Tribunal: TJDFT
Processo: 0742393-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742393-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL CAETANO CYSNEIROS DE ALBUQUERQUE NETO AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, LUIS ANTONIO DE ARAUJO BOUDENS, MARCUS FIRME DOS REIS, ALCIDES TEIXEIRA NETO, PAULO ROBERTO POLONI BARRETO, JAIR LUIS GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por MANOEL CAETANO CYSNEIROS DE ALBUQUERQUE NETO contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal que declarou a incompetência do Juízo plantonista, sob fundamento de inexistência de urgência, pois a pretensão poderia aguardar o retorno do recesso, sem grandes prejuízos. O Agravante alega a existência de irregularidades nas eleições para a Federação Nacional dos Policiais Federais - FENAPEF, em razão da falta de transparência na apuração dos votos. Em razão dos vícios alegados, pede a concessão de medida liminar suspensiva, para impedir a posse da nova diretoria, em 1o de janeiro de 2022. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Em Decisão Liminar (ID 31763649), indeferi a tutela provisória. Em Contrarrazões (ID 33864474) a agravada tece alegações sobre a lisura das eleições e pede o desprovimento do Agravo de Instrumento. Ao ID 34764175, intimei o recorrente a manifestar-se sobre a perda superveniente do interesse de agir. O prazo transcorreu, sem manifestação do interessado. É o relatório. No caso, o Agravo de Instrumento foi interposto em face de Decisão por meio da qual foi declarada a incompetência do juízo plantonista, diante da ausência de urgência sobre a matéria. Assim, a questão principal do recurso voltava-se à competência do Juízo plantonista. A discussão sobre a regularidade das eleições foi utilizada apenas para demonstrar a urgência da tutela. Ocorre que ao ID 119088799 dos autos de origem, foi proferida decisão ulterior, por meio da qual foi analisada de maneira específica, a pretensão de suspensão liminar da posse da chapa eleita. Diante da situação fática, não subsiste interesse na discussão da competência do Juízo plantonista, razão pela qual verifico a perda superveniente do interesse de agir. Diante do exposto, DEIXO DE CONHECER do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator